Tribunal: TJSP
Processo: 2083953-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação acidentária contra o INSS – Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Elementos probatórios que evidenciam a probabilidade do direito postulado – Perigo de dano, diante do caráter alimentar que o benefício passou a apresentar pelo fato do segurado estar desempregado – Medida antecipatória

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação acidentária contra o INSS – Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Elementos probatórios que evidenciam a probabilidade do direito postulado – Perigo de dano, diante do caráter alimentar que o benefício passou a apresentar pelo fato do segurado estar desempregado – Medida antecipatória deferida.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083953-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LAZARO DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083953-27.2020.8.26.0000 -Voto no 30.959
2
Voto no 30.959
Agravo de instrumento no 2083953-27.2020.8.26.0000
Agravante: LAZARO DOS SANTOS
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
TUTELA DE URGÊNCIA Ação acidentária contra o
INSS Concessão de auxílio-acidente Admissibilidade
Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
Elementos probatórios que evidenciam a probabilidade do
direito postulado
Perigo de dano, diante do caráter
alimentar que o benefício passou a apresentar pelo fato do
segurado estar desempregado
Medida antecipatória
deferida.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LAZARO
DOS SANTOS contra r. decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para
a implantação do auxílio-acidente em favor do autor, na ação acidentária movida
contra o INSS.
O agravante alega que estão presentes os requisitos legais necessários à
concessão da medida antecipatória.
Antecipei a tutela recursal (fls. 41/42).
Não foi oferecida resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083953-27.2020.8.26.0000 -Voto no 30.959
3
É o relatório.
Prospera o inconformismo do agravante.
Estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a
concessão da tutela de urgência.
A probabilidade do direito está demonstrada pelo conjunto fático
probatório.
O laudo médico pericial constatou que o agravante está com sua
capacidade laborativa comprometida, de maneira parcial e permanente, em razão de
problemas na coluna, agravados pelas condições de trabalho como mecânico de
elevadores. O nexo ocupacional, por sua vez, é corroborado pela concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário.
A circunstância do obreiro encontrar-se desempregado faz com que o
benefício pleiteado passe a ostentar caráter alimentar, pois se destinará à sua
subsistência, em caráter excepcional, evidenciando o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, principalmente em razão do sobrestamento determinado
até o julgamento do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo STJ.
Portanto, confirmo a liminar concedida e defiro tutela de urgência
para a implantação do auxílio-acidente em favor do autor.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator